Tribunal: TJES
Processo: 0020726-26.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0020726-26.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENAN CARLOS VALIATI BARRETO e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PMES. EXAME PSICOSSOMÁTICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. TEMA 335 E TEMA 485 DO STF. CRITÉRIOS OBJETIVOS E PREVISÃO LEGAL. RETIFICAÇÃO EDITALÍCIA BENÉFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Renan Carlos Valiati Barreto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e do Instituto AOCP, visando à nulidade do ato de eliminação na etapa de Avaliação Psicológica do Concurso para o Cargo de Oficial Combatente da PMES (Edital nº 001/2018). O apelante suscita preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de prova pericial, e, no mérito, alega ausência de critérios objetivos, restrição de acesso aos testes, erro metodológico, violação a normas do Conselho de Psicologia e contradição em razão de aprovação em cargo diverso no mesmo certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial; (ii) estabelecer se o exame psicossomático observou os requisitos de legalidade, objetividade e possibilidade de recurso, legitimando a eliminação do candidato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, não configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando a matéria é eminentemente de direito.

A perícia judicial posterior não possui aptidão para desconstituir exame psicotécnico realizado no contexto específico do certame, sob critérios uniformes e previamente definidos, sendo inaplicável para substituir a avaliação técnica da banca.

O controle jurisdicional sobre concursos públicos limita-se à verificação da legalidade, publicidade e objetividade dos critérios, sendo vedado ao Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, conforme tese fixada pelo STF no Tema 485 (RE 632.853).

O exame psicossomático possui previsão legal nas Leis Estaduais nº 3.196/1976 e nº 6.839/2001, bem como previsão expressa no edital, atendendo ao requisito de legalidade estabelecido pelo STF no Tema 335 (AI 754.839-RG).

Os critérios adotados foram objetivos, baseados em percentis técnicos aferidos por instrumentos psicométricos aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, não sendo exigido detalhamento exaustivo no edital, mas apenas objetividade mínima.

A retificação do edital abrandou os critérios eliminatórios, passando a exigir contraindicação em três ou mais características, sem prejuízo ao apelante, que permaneceu contraindicado em número superior ao permitido, tanto na redação original quanto na retificada.

Foi assegurada a recorribilidade administrativa e a entrevista devolutiva, nos termos do edital, inexistindo violação ao contraditório e à ampla defesa.

A restrição à retirada ou reprodução dos testes psicológicos encontra respaldo nas regras editalícias e não configura ilegalidade, pois visa preservar a higidez da etapa avaliativa.

O procedimento administrativo instaurado a partir de nota técnica do Conselho Regional de Psicologia foi arquivado sem constatação de irregularidades, afastando alegações de vício metodológico.

A contraindicação do candidato em três características — controle emocional, fluência e agressividade — evidencia perfil incompatível com o cargo, inexistindo ilegalidade a justificar a anulação do ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia é eminentemente de direito e a prova pericial mostra-se inútil para desconstituir exame psicotécnico realizado no âmbito do concurso público.

O exame psicossomático é legítimo quando houver previsão legal e editalícia, critérios objetivos mínimos e possibilidade de recurso administrativo.

O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reavaliar critérios técnicos de exame psicotécnico, limitando-se ao controle de legalidade.

A retificação editalícia que abranda critérios eliminatórios não gera nulidade quando não altera o resultado final do candidato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, e 370; Leis Estaduais nº 3.196/1976, art. 9º, X, e nº 6.839/2001; Edital nº 001/2018 – PMES.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 754.839-RG (Tema 335); STF, RE 632.853 (Tema 485); STJ, REsp 1.764.088/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02.10.2018; TJES, Apelação Cível 0037934-91.2018.8.08.0024, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 03.09.2023; TJES, Agravo de Instrumento 101190006128, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 11.05.2021; TJES, Agravo de Instrumento 5006739-70.2021.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 15.08.2022; TJES, Agravo de Instrumento 5007370-14.2021.8.08.0000, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 23.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0020726-26.2020.8.08.0024

APTE:
RENAN CARLOS VALIATI BARRETO

A
PD
A
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO AOCP

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
RENAN CARLOS VALIATI BARRETO
em face da
Sentença

de Id 14255263,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados na ação
ordinária
ajuizada
em face do

Estado do Espírito Santo
e
d
o
Instituto AOCP
, na qual se questionou o ato de eliminação do apelante na Etapa de Avaliação Psicológica do Concurso para o Cargo de Oficial Combatente da PMES.

Em sede recursal, alega o apelante, preliminarmente, a anulação da sentença por supressão da instrução probatória, visto que o Juízo de primeiro grau não possibilitou a produção de prova pericial (por Psicólogo perito judicial), o que seria cabível dada a complexidade da causa, em conformidade com o IRDR n. 0021676-78.2018.8.08.0000 deste Tribunal.

A seguir, sustentou: I)
Ausência de Critérios Objetivos: O edital não previu com exatidão os testes e as facetas psicológicas que comporiam cada característica avaliada, ofendendo a jurisprudência do STF (Repercussão Geral - RE 1133146 RG) e o Incidente de Uniformização de Jurisprudência do TJES;
II)
Negativa de Acesso aos Testes: A banca não assegurou ao candidato o direito de conhecer as razões de sua eliminação, limitando o acesso ao material do teste somente na presença de um psicólogo, o que inviabilizou o exercício pleno da Ampla Defesa e do Contraditório;
III)
Violação à Análise Global e Erro Metodológico: As Rés deixaram de proceder à análise técnica global de todo o material e incorreram em erros de metodologia e de avaliação dos testes, em violação às normativas do Conselho Regional de Psicologia (CRP) e aos manuais. Menciona contradição interna no resultado oficial e o laudo anexo que o considera apto.;
IV)
Contradição no Resultado para Cargos Semelhantes: O apelante concorreu para Oficial Combatente e Soldado Combatente, submetendo-se a dois testes psicossomáticos semelhantes no mesmo dia, sendo aprovado em um e reprovado no outro, o que configura violação aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.

Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária em que o apelante busca a nulidade de ato administrativo de eliminação em concurso público (Edital nº 001/2018 - PMES), especificamente na etapa de exame psicossomático, alegando subjetividade excessiva e vício de fundamentação pela banca examinadora. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a Administração Pública atuou nos limites da legalidade e da discricionariedade técnica.

Inconformado, o recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, e, no mérito, pugna pela reforma do
decisum
sustentando a falta de objetividade dos critérios adotados.

Passo ao exame da
preliminar de cerceamento de defesa
.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o cerne da insurgência recursal repousa na necessidade de dilação probatória, especificamente a produção de prova pericial judicial, com o fito de contrastar o laudo de contraindicação emitido pelo Instituto AOCP com o perfil psicológico do candidato. Todavia, impõe-se reconhecer que tal diligência revela-se inócua e desnecessária ao deslinde da controvérsia.

Com efeito, o magistrado de piso, na qualidade de destinatário final da prova, agiu em estrita observância ao artigo 370 do Código de Processo Civil ao indeferir a dilação instrutória. Vale consignar que, em sede de controle jurisdicional de concursos públicos, a prova pericial realizada em momento posterior não possui o condão de desconstituir o exame psicotécnico realizado no certame, uma vez que este último avalia o estado psíquico do candidato em um contexto temporal e circunstancial específico, sob o império da isonomia e da objetividade do edital.

Ademais, a questão posta em juízo é eminentemente de direito, atinente à legalidade formal e à observância dos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 335 (AI 754.839-RG). Nesse cenário, o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, não configura cerceamento de defesa, mas sim dever de eficiência do magistrado frente a provas inúteis ao convencimento jurisdicional. Por conseguinte,
rejeito a preliminar
.

No
mérito
, a discussão gravita em torno da legalidade do exame psicológico.

É dizer, o controle do Poder Judiciário sobre os atos administrativos de bancas examinadoras deve limitar-se ao exame da legalidade, da publicidade e da objetividade dos critérios, sendo-lhe vedado imiscuir-se no mérito administrativo para substituir a avaliação técnica da banca, conforme tese fixada pelo STF no Tema 485 (RE 632.853).

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que o exame psicossomático em questão observou os requisitos cumulativos exigidos pela jurisprudência pátria. Houve previsão legal (Lei Estadual nº 3.196/78), previsão editalícia detalhada e garantia de recorribilidade. A contraindicação do apelante baseou-se em percentis técnicos objetivos, previamente estabelecidos para as facetas de impulsividade, agressividade e ansiedade, as quais são aferidas por instrumentos psicométricos aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia.

Decerto, ainda que se observe o descontentamento d
o
autor
a
/recorrente com a sua reprovação, o que é perfeitamente compreensível, fato é que a matéria atinente ao fato por el
e
discutido já está sedimentada no âmbito desta Corte, não havendo que se debater teses que não são capazes de influir na alteração do entendimento hoje observado.

Nesse caminhar,
a exegese adotada por esta Casa de Justiça é no sentido de que,
e
mbora a alteração editalícia seja, em muitos casos, capaz de
a
trair a nulidade para a etapa do certame em razão da modificação dos critérios de seleção, no concurso em questão, houve a alteração da fase de exame psicossomático justamente para abrandar as exigências que estavam sendo realizadas,
ou seja,
face a rigidez prevista no edital, houve uma diminuição do nível esperado.

Ocorre que,
mesmo nesta hipótese, é o que se enxerga dos documentos dos autos,
o
recorrente não logrou êxito
, o que indica a existência de um perfil psicológico incompatível com a função para a qual prestou concurso.

Ora,

o
apelante fora contraindicado em 03 (três) das 12 (doze) características do exame psicossomático, a saber,
“
controle emocional”, “fluência” e “agressividade”

, tanto na redação original do concurso, como na retificada, não sendo, pois, indicado para exercer a função para a qual prestou o certame em ambos os casos.

Especificamente sobre a matéria em debate é a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE SOLDADO COMBATENTE (QPMC). EDITAL 01/2018.
LEGALIDADE DO EXAME PSICOSSOMÁTICO PARA CRITÉRIO ELIMINATÓRIO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DO EXAME PSICOTÉCNICO. CANDIDATO CONTRAINDICADO NA QUARTA ETAPA DO CERTAME TANTO ANTES QUANTO DEPOIS DA RETIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O exame de concurso público para o cargo de Soldado Combatente consistiu em quatro fases, sendo o exame psicossomático o último requisito eliminatório. Em edital inicial foi determinado que a contraindicação em um ou mais requisitos do teste psicossomático eliminaria o candidato. Posteriormente, foi retificado o edital para que apenas em caso de contraindicação em três ou mais requisitos do exame psicossomático resultasse na eliminação do candidato, em virtude do alto número de candidatos não aprovados. In casu, é possível verificar que posterior retificação em nada prejudicou o apelante, pois já se encontrava não apto a continuar na seleção.
2. O edital, além de dar publicidade ao exame convocatório, também vincula a Administração Pública e os candidatos a seguirem as determinações nele contidas. 3. A submissão do candidato a exame psicossomático enquanto critério para avaliação de cargo para polícia militar e civil é autorizado mediante lei estadual do Espírito Santo nº 6.839/2001, art. 1º. O art. 9º, X, da lei nº 3.196/1976 reforça a necessidade de aprovação em exame psicossomático no concurso. 4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que devem ser obedecidos três pressupostos básicos: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão via recursal. Analisando o edital verifica-se que todos os elementos estão presentes. Não é necessário que contenha, no edital, detalhamento pormenorizado dos critérios utilizados no exame, mas apenas uma mínima objetividade, até porque, o exame psicotécnico, por si só, possui certo grau de subjetividade, o que impossibilitara a sua pormenorização. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES – Ap. Civel 0037934-91.2018.8.08.0024, 2ª Camara Civel, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, Julgado em 03/09/2023)

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA CONCURSO PÚBLICO AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA CONTRAINDICADO ESTABELECIMENTO DE NOVOS CRITÉRIOS DE ELIMINAÇÃO ALARGAMENTO DAS HIPÓTESES DE

APROVAÇÃO NÃO INFLUÊNCIA NO CASO CONCRETO CANDIDATO REPROVADO EM AMBAS AS SITUAÇÕES RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DECISÃO REFORMADA. 1.
A mudança promovida pelo réu/agravante nos critérios eliminatórios da quarta etapa exame psicossomático (item 14 do edital) em nada influenciou na reprovação da autora/agravada. 2. Isto porque, o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 CFSD/2018, de 20 de junho de 2018, tratou de abrandar as hipóteses de eliminação dos candidatos ao prever que o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características , pois até então uma única característica negativa era suficiente para reprovar o candidato. Portanto, se a autora estava eliminada do certame, ela poderia apenas ter sido beneficiada pela nova regra, jamais prejudicada como sustenta.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018). 4. No caso em apreço, além de haver lei em sentido estrito, o edital do certame prelecionou em seu item 9 que a quarta etapa seria composta pelo exame psicossomático, de modo que desde a deflagração do certame os concorrentes tinham a ciência inequívoca da necessidade de submissão ao referido exame de caráter unicamente eliminatório (14.2). 5. Ademais, a exigência de oportunidade de recurso ao candidato contraindicado foi respeitada pelo réu/agravante, conforme itens 14.9.1 e 16.1.8 do Edital n. 01/2018 CFSd-PMES, de 20 de junho de 2018. 6. Nesta mesma linha de raciocínio, as explicações ofertadas pelo laudo psicológico se mostram satisfatórias para a contraindicação da agravada 7. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 101190006128, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021
)

Frisa-se que a modificação do edital não influenciara no resultado da avaliação psicológica do recorrente, uma vez que, mesmo após a retificação editalícia, fora contraindicada em número de características superior àquele permitido.

Noutra plana, verifica-se que a recorrente fora observado o contraditório na via administrativa, inclusive com a possibilidade de interposição de recurso.

É de se dizer que não restou demonstrado pela apelante em que momento seu direito de defesa restou violado, na medida em que fora possível impugnar a sua exclusão do certame tanto na esfera administrativa, como também nesta fase judicial, embora a conclusão não lhe seja favorável em nenhuma das duas searas.

Também não há que se falar em impossibilidade de acesso irrestrito aos documentos relacionados a referida etapa do certame, uma vez que no edital de abertura já constava a forma como seria feita a demonstração do resultado, não havendo, pois, qualquer ilegalidade a ser declarada. Nesse sentido, o item 10.3.10.1,
in verbis
:

10.3.10.1 - Preliminarmente à interposição de recurso referente ao resultado do Exame Psicossomático, serão adotados os seguintes procedimentos:

a) será assegurado ao candidato contraindicado na etapa de Exame Psicossomático conhecer as razões que determinaram a sua contraindicação, através de uma entrevista devolutiva.
Nesta, o candidato poderá fazer-se acompanhar de um psicólogo (a) de sua livre escolha, devidamente registrado no CRP – Conselho Regional de Psicologia, a fim de verificar o material do Exame Psicossomático do candidato;

b) o local, a data e o horário da realização da entrevista devolutiva do Exame Psicossomático, do candidato considerado contraindicado, serão divulgados oportunamente em edital para este fim;

c) não será permitido ao candidato a retirada ou reprodução dos materiais dos testes psicológicos utilizados, durante a entrevista devolutiva do Exame Psicossomático
;

d) será entregue ao candidato uma cópia de Laudo do Exame Psicossomático, com os parâmetros alcançados na avaliação dos atributos psicológicos, os quais foram estabelecidos no perfil profissiográfico referente ao cargo;

e) somente o candidato poderá ter acesso à documentação pertinente ao seu Exame Psicossomático, na presença de um psicólogo integrante da equipe do Instituto AOCP, não sendo permitido, em hipótese alguma, a realização da entrevista devolutiva e/ou entrega de laudos a terceiros, mediante procuração.

Noutro vértice, quanto a exposição dos critérios da avaliação psicossomática, por óbvio, a demonstração específica do que seria objeto de avaliação macularia a própria etapa do certame, esvaziando o intuito avaliativo da Administração com o candidato.

Some-se a isso que no caso em tela, a alteração do edital não trouxe prejudicialidade aos candidatos, na medida em que foram revistos os critérios para ampliar o número de aprovações, ou seja, apenas beneficiou aqueles que haviam sido reprovados no exame aplicado inicialmente.

Neste ponto, colaciono jurisprudência deste Tribunal:

“
[...]
4. É aparente que o exame psicotécnico foi realizado em obediência às especificações constantes do Anexo III do edital, não se baseando em critérios subjetivos na avaliação do perfil psicológico dos candidatos, mas sim em critérios objetivos. 5. Verifica-se que o agravado foi considerado contraindicado na etapa do exame psicossomático. 6.
Apesar de inconsistências iniciais, a Banca Examinadora posteriormente retificou o resultado do exame do agravado, “para considerar que ele não atendeu as exigências em ‘controle emocional’, ‘iniciativa’, ‘impulsividade’ e ‘ansiedade’”. O resultado retificado reflete corretamente os percentis alcançados pelo candidato no teste realizado. 7. Foi promovida mudança nos critérios eliminatórios da “quarta etapa – exame psicossomático”, por meio do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 – CFSD/2018, em resultado da atuação do Ministério Público e do Conselho Regional de Psicologia. Referida mudança, entretanto, em nada influenciou na reprovação do agravado. 8. Referida alteração não é ofensiva aos princípios da legalidade e da impessoalidade, uma vez que se trata de mudança benéfica aos candidatos, e que não alterou os parâmetros de correção. 9. Um dos propósitos da flexibilização dos critérios de aprovação, com a possibilidade de contraindicação em até duas características examinadas – quaisquer que fossem – foi justamente garantir que os resultados finais dos exames fossem baseados em análise técnica global de todo o material produzido pelo candidato, sem que a reprovação fosse consequência de contraindicação em apenas uma única das características examinadas
.
[...](TJES – Agravo de Instrumento nº 5006739-70.2021.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Julgado em 15/08/2022)

Registro que o argumento do recorrente de que as normas editalícias atinentes a etapa psicossomática violaria diretrizes do Conselho Federal de Psicologia também não prospera, isso porque o Procedimento Administrativo instaurado pelo Ministério Público, e que foi citado no recurso, já se findou sem que fossem observadas quaisquer irregularidades.

Como o caso em tela é bastante emblemático e corriqueiro nesta Corte, colaciono precedente específico sobre o argumento acima rechaçado, gize-se:

“
[...]4) Com relação à Nota Técnica emitida pelo Conselho Regional de Psicologia e que deu ensejo a instauração do procedimento investigatório nº 2018.0035.6174-31 na 24ª Promotoria de Justiça Cível de Vitória-ES, é importante destacar que, ao final do procedimento, não foi constatada nenhuma irregularidade e o referido procedimento foi arquivado definitivamente, rejeitando todos os questionamentos do Conselho Regional de Psicologia.[...] (TJES – Agravo de Instrumento nº 5007370-14.2021.8.08.0000, 3ª Camara Cível, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Julgado em 23/05/2022).

Por fim, considerando que a todo momento a Administração Pública agiu nos estritos lindes da legalidade, não há que se falar em ingerência deste Poder para anular qualquer que seja o ato, dada a sua independência. Com base nessa conclusão, prescinde da realização de qualquer perícia técnica para apurar o perfil psicológico do recorrente, eis que já devidamente avaliado, sem qualquer mácula, durante a realização do concurso.

Diante dessas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da causa; mantida a suspensão de exigibilidade por ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOGAL
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Rememorando, trata-se de Apelação Cível interposta por RENAN CARLOS VALIATI BARRETO em razão da sentença que, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o INSTITUTO AOCP, julgou improcedentes os pedidos autorais visando a nulidade de ato administrativo que o eliminou na Etapa de Avaliação Psicológica do concurso para Oficial Combatente da PMES (Edital nº 01/2018).

O eminente Relator proferiu voto no sentido de rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, negar provimento ao recurso. Fundamentou que a Administração atuou nos limites da legalidade, que os critérios foram objetivos e que a retificação editalícia posterior apenas beneficiou os candidatos ao abrandar as exigências.

Pedi vista dos autos e, após análise detida da matéria, com a devida vênia ao ilustre Relator, apresento divergência quanto ao mérito do recurso.

Acompanho o voto de relatoria quanto à rejeição da alegação de nulidade da sentença, pois, de fato, o magistrado, como destinatário da prova, detém o poder discricionário de indeferir diligências desnecessárias (art. 370 do CPC).

Conforme sedimentado por este Tribunal, a resolução da controvérsia em exames psicotécnicos deve pautar-se na análise da legalidade e objetividade dos critérios à luz do edital e dos laudos apresentados, tornando a prova pericial prescindível para o deslinde desta questão específica.

Rejeito, portanto, a preliminar.

Quanto ao mérito, contudo, entendo que a sorte do recorrente é distinta.

A validade do exame psicotécnico em concursos públicos, conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal (Súmula Vinculante nº 44) e do Superior Tribunal de Justiça, condiciona-se à observância cumulativa de três requisitos: (i) previsão legal; (ii) objetividade e cientificidade dos critérios; e (iii) publicidade e recorribilidade.

No caso em análise, conquanto haja previsão legal e editalícia, a etapa padece de vícios insanáveis quanto à sua objetividade e cientificidade.

O Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região, em fiscalização direta no certame regido pelo Edital nº 03/2018-PMES, detectou irregularidades gravíssimas, incluindo:

Erro na conclusão de laudos onde candidatos atingiram os parâmetros, mas foram descritos incorretamente como inaptos.

Escolha de métodos de avaliação incompatíveis com o perfil previsto no edital.

Falta de padronização na aplicação dos testes.

Utilização de testes (como a Bateria TSP) que não correspondem aos construtos psicológicos que se pretendia avaliar (como "Desenvolvimento Cognitivo").

Utilização de facetas inadequadas, como o uso da faceta "Depressão" para avaliar "Ansiedade" no teste BFP.

Tais elementos, submetidos ao Ministério Público Estadual, maculam a presunção de legitimidade do ato administrativo, evidenciando uma falha estrutural na condução da etapa pela banca examinadora.

A Administração Pública, diante do altíssimo índice de reprovação (aprox. 92%), promoveu o 5º Termo de Retificação do Edital após a realização da etapa. Originalmente, a inaptidão em apenas uma característica eliminaria o candidato; com a retificação, passou-se a exigir a inaptidão em três ou mais características.

Embora a matéria não seja pacífica, diversos precedentes deste egrégio Tribunal tem reconhecido que a necessidade de retificar as regras para "abrandar" o rigor da avaliação após o resultado colhido demonstra, por si só, a ausência de cientificidade dos critérios originalmente adotados. A alteração de regras editalícias durante o certame fere os princípios da segurança jurídica e da vinculação ao edital.

Existe contradição no edital: o item 10.3.3.4 prevê que o resultado final será obtido por meio de uma análise técnica global, enquanto o Anexo III estabelece a contraindicação baseada puramente no não atingimento de percentis isolados. Tal incongruência impede que o candidato compreenda o real motivo de sua eliminação, cerceando o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Como mencionado, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem evoluído para reconhecer que a retificação do edital não sanou as irregularidades técnicas apontadas pelos órgãos de classe, permanecendo a nulidade da etapa por vício de subjetividade e falta de base científica sólida. Neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOSSOMÁTICO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. ALTERAÇÃO DAS REGRAS EDITALÍCIAS DURANTE O CERTAME. CANDIDATOS JÁ INTEGRANTES DA CORPORAÇÃO. RAZOABILIDADE E ISONOMIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por candidatos eliminados na fase de exame psicossomático do Concurso Público para o Quadro de Oficiais Combatentes da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 03/2018 – CFO/PMES. Os autores, já integrantes da corporação como praças combatentes, requerem a anulação da sua eliminação em razão de alegadas irregularidades no exame psicossomático e da ausência de critérios objetivos e científicos na avaliação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial requerida pelos Apelantes; e (ii) analisar a legalidade da eliminação dos candidatos no exame psicossomático, à luz da ausência de critérios objetivos, da alteração editalícia no curso do certame e da situação funcional dos Apelantes. III. RAZÕES DE DECIDIR O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa, pois o juiz, como destinatário da prova, pode rejeitar a produção de provas que considerar desnecessárias, nos termos do art. 370 do CPC, especialmente quando os autos já contêm elementos suficientes à formação do convencimento judicial.
O exame psicossomático aplicado no certame não observou critérios objetivos e cientificamente validados, conforme apontado em fiscalização realizada pelo Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região, que constatou inadequações técnicas, ausência de padronização e desrespeito às normas do CFP.
A retificação do edital, promovida após a divulgação do resultado da etapa psicotécnica, alterou o número de características exigidas para contraindicação, sem sanar as irregularidades já identificadas e violando o princípio da vinculação ao edital. A eliminação dos Apelantes revela-se irrazoável e contraditória, considerando que ambos já exercem, sem máculas funcionais, as atribuições de praça combatente, função de risco e exigência psicológica similares às do cargo de oficial pretendido.
A jurisprudência consolidada deste egrégio Tribunal tem reconhecido a nulidade da etapa psicossomática em situações idênticas, diante da ausência de critérios objetivos e da modificação de regras editalícias durante o certame, em afronta aos princípios da isonomia, da legalidade e da segurança jurídica
. A eliminação de candidatos já integrantes da corporação militar por alegada inadequação psicológica para cargo que naturalmente ascenderiam internamente, sem novo exame, carece de razoabilidade e lógica administrativa, devendo ser corrigida pelo controle judicial de legalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O exame psicossomático em concursos públicos deve observar critérios objetivos e cientificamente validados, sob pena de nulidade da eliminação do candidato.
A retificação de edital após a realização da etapa de avaliação não convalida irregularidades previamente identificadas, nem pode prejudicar os candidatos
. A eliminação de candidatos já integrados aos quadros da corporação por suposta inadequação psicológica para cargo de atribuições semelhantes revela afronta à razoabilidade e à isonomia, autorizando a intervenção jurisdicional para garantir a continuidade no certame (TJES, Apelação Cível 0013477-58.2019.8.08.0024, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Quarta Câmara, 06/05/2025).

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXAME PSICOSSOMÁTICO. CRITÉRIOS SUBJETIVOS E AUSÊNCIA DE CIENTIFICIDADE. IRREGULARIDADES APONTADAS PELO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA. RETIFICAÇÃO DO EDITAL. MANUTENÇÃO DAS IRREGULARIDADES. NULIDADE DA DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas pelo Instituto AOCP e pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que anulou a eliminação do autor no exame psicossomático do concurso público para o cargo de Soldado Combatente (QPMP-C) da Polícia Militar do Espírito Santo, determinando sua nomeação conforme a posição ocupada antes da desclassificação. A sentença fundamentou-se na ausência de critérios objetivos e científicos na avaliação psicológica, conforme parecer do Conselho Regional de Psicologia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da eliminação do candidato no exame psicossomático com base em critérios subjetivos e cientificamente questionáveis; (ii) definir se a retificação do edital afastou as irregularidades apontadas pelo Conselho Regional de Psicologia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal admite a realização de exames psicossomáticos em concursos públicos, desde que atendam três requisitos: (i) previsão legal e editalícia; (ii) critérios objetivos e científicos; e (iii) possibilidade de recurso administrativo. 4. O Conselho Regional de Psicologia constatou irregularidades na aplicação do exame psicossomático, apontando ausência de objetividade e cientificidade na metodologia adotada, o que compromete a validade dos resultados. 5.
A retificação do edital, alterando o critério de contraindicação de uma para três características, não afastou as irregularidades identificadas pelo Conselho Regional de Psicologia e pela Procuradoria Geral do Estado, mantendo-se a falta de cientificidade da avaliação.
6. A anulação da eliminação do candidato não configura indevida interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, mas sim legítimo controle de legalidade, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal. 7. Mantida a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios, majorados para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. O exame psicossomático em concursos públicos deve observar critérios objetivos e cientificamente validados, sob pena de nulidade da eliminação do candidato. 2. A retificação de edital após aplicação do exame não convalida irregularidades previamente constatadas na avaliação. 3. O Poder Judiciário pode anular atos administrativos que violem princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sem que isso configure afronta ao princípio da separação de poderes. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2º; CPC, art. 85, § 11; Lei Estadual nº 6.184/2000, arts. 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 44; STF, AI 814164 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/02/2014; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1285589/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Rel. p/ Acórdão Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 11/06/2013; STJ, AgInt no REsp 1.610.517/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21/09/2020; TJES, Apelação Cível nº 0016153-76.2019.8.08.0024, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 12/04/2024 (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0013231-04.2019.8.08.0011, Magistrado: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 27/03/2025).

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO NO EXAME PSICOSSOMÁTICO. EDITAL Nº 03/2018 – CFO/PMES. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. MODIFICAÇÃO DAS REGRAS EDITALÍCIAS DURANTE O CERTAME. RECURSO PROVIDO
. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação proposta por candidato eliminado no exame psicossomático do concurso público para Oficial Combatente da PMES, inaugurado pelo Edital nº 03/2018 – CFO/PMES. O apelante alega cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial e insurge-se contra a irregularidade do exame psicossomático, argumentando que os critérios adotados foram subjetivos e em desacordo com os princípios e jurisprudência aplicáveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) Preliminarmente, verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial pelo juízo a quo. (ii) No mérito, analisar a legalidade da eliminação do candidato, em especial no que tange à ausência de critérios objetivos e à modificação das regras editalícias durante o certame. III. RAZÕES DE DECIDIR Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, considerando que o juiz, como destinatário da prova, detém o poder discricionário de indeferir diligências que considere desnecessárias ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC, decisão devidamente fundamentada pelo juízo de origem. No mérito, verifica-se que o Edital nº 03/2018 não estabeleceu critérios objetivos claros para o exame psicossomático, empregando conceitos vagos e subjetivos, em afronta à jurisprudência consolidada do STJ e do próprio TJES, que exige que exames psicotécnicos observem requisitos cumulativos: previsão legal, possibilidade de recurso e objetividade nos critérios de avaliação. A alteração das regras do edital após a realização do exame psicossomático, em prejuízo aos candidatos, caracteriza violação aos princípios da vinculação ao edital, da isonomia e da segurança jurídica. Ressalta-se que o apelante já integra as fileiras da PMES desde 2012, tendo sido submetido e aprovado em exame psicológico para o cargo de soldado combatente, não havendo justificativa plausível para sua contraindicação no presente certame. Precedentes desta Corte reconhecem a ilegalidade na condução do exame psicossomático do referido concurso, determinando a reintegração de candidatos aos certames em situações análogas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
A eliminação de candidato em exame psicossomático de concurso público é ilegal quando os critérios de avaliação não observam objetividade e previsibilidade, em violação aos princípios da vinculação ao edital, da isonomia e da segurança jurídica.
Modificação de regras editalícias após a realização de etapas do certame é vedada, salvo para atender exigência legal ou corrigir erro material, desde que sem prejuízo aos candidatos. É legítimo o controle judicial sobre a legalidade e a abusividade de atos administrativos praticados em concursos públicos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, caput e incisos XXXV e LIV; CPC, art. 370; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Súmula Vinculante nº 5/STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 39.383/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 27/11/2015. TJES, AI nº 024199012592, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 06/07/2020. TJES, IUJ nº 0916384-05.2009.8.08.0000, Rel. Des. William Couto Gonçalves, j. 21/11/2011 (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0024809-22.2019.8.08.0024, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 07/02/2025)

Em resumo
, tenho adotado o entendimento que a própria alteração dos critérios inicialmente estabelecidos no edital, implementada pela Administração, demonstra a ausência de cientificidade dos critérios adotados.

DO EXPOSTO
, e rogando as mais respeitosas vênias ao eminente Desembargador Relator, quanto ao mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença e (1) declarar a nulidade do ato administrativo de contraindicação da apelante na etapa de exame psicossomático do concurso para Oficial Combatente da PMES (Edital nº 03/2018), (2) assegurar ao Apelante o direito de prosseguir nas demais etapas do certame e, caso aprovado em todas, a efetiva nomeação e posse, respeitada a ordem de classificação e (3) inverter o ônus sucumbencial, condenando os Apelados ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N. 0020726-26.2020.8.08.0024.

APELANTE: RENAN CARLOS VALIATI BARRETO.

APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO AOCP.

RELATOR: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ.

VOTO-VISTA

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Colenda Câmara.

Rememoro que a presente apelação cível foi interposta por
RENAN CARLOS VALIATI BARRETO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (id 14255262), que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO AOCP
, nos quais o autor pleiteava a desconstituição do ato administrativo que o eliminou na etapa de Exame Psicossomático do concurso público para Oficial Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital n. 03/2018 – CFO/PMES.

Na sessão de julgamento, o eminente
relator
Desembargador R
obson Luiz Albanez
proferiu voto no sentido de rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, negar provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença de improcedência. Em seguida, o ilustre Desembargador A
rthur José Neiva de Almeida
pediu
vista dos autos e, ao retomar o julgamento, inaugurou divergência quanto ao mérito, votando pelo provimento integral do recurso, com declaração de nulidade do ato de contraindicação, asseguração do direito de prosseguimento nas demais etapas do certame e inversão dos ônus sucumbenciais.

Pedi vista dos autos para melhor exame da matéria. Após detida análise dos elementos processuais e das razões expendidas pelos eminentes pares, passo a proferir meu voto.

1. – DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

No tocante à preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, acompanho integralmente o voto do eminente relator Desembargador Robson Luiz Albanez, assim como o fez o ilustre Desembargador Arthur José Neiva de Almeida ao inaugurar sua divergência.

Dessa forma, o indeferimento da prova pericial pelo juízo
a quo
não configura cerceamento de defesa, porquanto o magistrado, como destinatário final da prova, detém o poder-dever de indeferir diligências que repute desnecessárias ao esclarecimento da controvérsia, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil. A questão posta em juízo, legalidade do exame psicossomático à luz dos requisitos cumulativos fixados pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, resolve-se primordialmente pelo exame dos documentos e critérios editalícios constantes dos autos, sem necessidade de dilação instrutória.

Este egrégio Tribunal de Justiça já assentou que “A negativa de produção de prova pericial não configura omissão nem cerceamento de defesa quando considerada impertinente à solução da causa” (apelação cível n. 0014069-05.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza; Publ. 27-05-2025) e que “o indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa, pois o juiz, como destinatário da prova, pode rejeitar a produção de provas que considerar desnecessárias, nos termos do art. 370 do CPC, especialmente quando os autos já contêm elementos suficientes à formação do convencimento judicial.” (Apelação cível n. 0013477-58.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Publ. 06-05-2025)

Ademais, conforme consignado por ambos os votos precedentes, a submissão do candidato a nova avaliação psicológica pericial, em momento e circunstâncias distintas do certame, não possuiria aptidão para desconstituir o resultado oficial, dada a especificidade temporal e situacional das aferições psicométricas, razão pela qual a prova se revelaria inútil ao deslinde da causa.

Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa, em consonância com a posição unânime que se formou neste colegiado.

2. – DO MÉRITO.

No mérito, contudo, rogando as mais respeitosas vênias ao eminente relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, peço licença para acompanhar a divergência inaugurada pelo ilustre Desembargador
Arthur José Neiva
d
e Almeida
, pelos fundamentos que passo a expor.

2.1. – Do enquadramento normativo: os requisitos de validade do exame psicotécnico.

É pacífico, tanto no excelso Supremo Tribunal Federal quanto no colendo Superior T
ribunal de Justiça, que a exigência de exame psicotécnico em concurso público submete-se à observância cumulativa de três pressupostos inafastáveis: (
I
) previsão em lei formal; (
II
) adoção de critérios objetivos e cientificamente validados; e (
III
) possibilidade de revisão do resultado pelo candidato. Nesse sentido, a Súmula Vinc
ulante n. 44 do excelso STF, o Tema 335 de Repercussão Geral (AI 754.839-RG) e a vasta jurisprudência do colendo STJ, que consolidou esses três pressupostos como requisitos cumulativos de validade.

O colendo Tribunal Pleno deste egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Uniformização de Jurisprudência nos autos do agravo de instrumento n. 0916384-05.2009.8.08.0000 - 024.09.916384-2 (Rel. Des. William Couto Gonçalves, j. 21-11-2011), fixou entendimento no mesmo sentido, consignando que se exige do edital um
“grau mínimo de objetividade”
no que se refere aos critérios de avaliação do exame psicotécnico.

No caso, não se controverte acerca do primeiro e do terceiro requisitos. A previsão legal decorre dos arts. 1º e 2º da Lei Estadual n. 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual n. 6.839/2001, e do art. 9º, inciso X, da Lei Estadual n. 3.196/1978 (Estatuto da PMES). A recorribilidade administrativa foi assegurada pelos itens 10.3.10.1 e 10.3.11 do Edital n. 03/2018, com previsão de entrevista devolutiva e possibilidade de recurso.

A controvérsia reside, portanto, exclusivamente no segundo requisito: a objetividade e cientificidade dos critérios efetivamente empregados na avaliação psicossomática. É neste ponto que me afasto, com a devida vênia, da conclusã
o alcançada pelo eminente Desembargador Relator.

2
.2. – Das irregularidades técnicas constatadas pelo Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região.

O Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região (CRP/ES), órgão de fiscalização do exercício profissional da Psicologia no Estado do Espírito Santo, realizou fiscalização direta no concurso público regido pelo Edital n. 03/2018-PMES e emitiu Nota Técnica cujo conteúdo foi incorporado aos autos. Referida Nota, longe de constituir mera opinião acadêmica ou manifestação genérica de inconformismo, traduz o resultado de um procedimento de fiscalização conduzido pelo órgão legalmente incumbido de zelar pela adequação técnica da prática psicológica, nos termos da Lei n. 5.766, de 20 de dezembro de 1971 (Cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Psicologia e dá outras providências.)

As constatações do CRP/ES são de gravidade significativa e merecem destaque individualizado:

a) Foram identificados erros na conclusão de laudos de candidatos que, embora houvessem atingido os parâmetros fixados no edital, foram incorretamente descritos como inaptos, o que evidencia falha no processo de aferição e apuração dos resultados;

b) Constatou-se a escolha de métodos de avaliação incompatíveis com o perfil previsto no instrumento convocatório, revelando descompasso entre o que o edital se propunha a avaliar e os instrumentos efetivamente empregados pela banca;

c) Verificou-se falta de padronização na aplicação dos testes, com relatos de deficiência nas orientações preliminares aos candidatos, irregularidades no controle de tempo e falhas no preenchimento de cabeçalhos dos protocolos de teste, procedimentos cuja inobservância compromete a validade científica dos resultados, conforme os manuais técnicos de cada instrumento;

d) Identificou-se a utilização da Bateria TSP para avaliar o construto “Desenvolvimento Cognitivo”, quando referido instrumento não se destina a mensurar tal dimensão psicológica, evidenciando inadequação técnica na correspondência entre teste e construto;

e) Constatou-se, de modo particularmente relevante, a utilização de facetas inadequadas do Inventário Fatorial de Personalidade (IFP II/BFP): a faceta “Depressão” foi empregada para avaliar a característica “Ansiedade”, e a faceta “Amabilidade” para avaliar a característica “Franqueza”. Tal descompasso entre
a faceta do teste e o construto que se pretendia mensurar compromete, de modo irremediável, a validade da avaliação, pois equivale a utilizar instrumento de aferição inadequado para a grandeza que se pretende medir.

Não se trata, portanto, de questionar o mérito da avaliação técnica da banca, tarefa que efetivamente não compete ao Poder Judiciário, conforme a tese firmada pelo excelso STF no Tema 485 (RE 632.853). Trata-se, isso sim,
de exercer o controle de legalidade sobre o procedimento administrativo, verificando se a avaliação observou os parâmetros de objetividade e cientificidade exigidos pelo ordenamento jurídico. A utilização de facetas incorretas de um teste psicológico para avaliar construtos diversos daqueles que o instrumento se destina a mensurar não é questão de mérito administrativo: é questão de legalidade da metodologia, passível de contr
ole jurisdicional.

2
.3. – Da retificação editalícia como evidência da inadequação dos critérios originais.

O eminente Desembargador Relator consignou em seu voto que a retificação promovida pelo 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 03/2018 teria sido benéfica aos candidatos, porquanto abrandou as exigências de aprovação na etapa psicossomática, alterando o critério de eliminação de inaptidão em qualquer característica para inaptidão em três ou mais características. Concluiu que, ainda assim, o apelante permaneceu contraindicado, o que denotaria perfil psicológico incompatível com a função.

Com a máxima vênia, a conclusão merece temperamento.

A retificação dos critérios de aprovação não ocorreu no vácuo. Ela foi motivada pelo altíssimo índice de reprovação na etapa psicossomática, aproximadamente 92% dos candidatos submetidos, percentual que, por si só, constitui forte indício de de
sajuste entre os critérios avaliativos e os parâmetros de normalidade esperados em avaliações psicológicas conduzidas com rigor científico. Não se pode reputar cientificamente razoável um instrumento de seleção que elimina nove em cada dez candidatos previamente aprovados em todas as etapas anteriores do certame.

A necessidade de a própria Adm
inistração Pública rever seus critérios, em meio ao certame, revela o reconhecimento implícito, mas inequívoco, de que os parâmetros originais não se r
evestiam da cientificidade e da proporcionalidade exigidas. Se os critérios fossem tecnicamente adequados, o índice de aprovação se situaria em patamares compatíveis com a normalidade estatística de avaliações psicológicas em concursos públicos, e a retificação seria desnecessária.

Nesse passo, a alteração de regras editalícias após a realização da etapa e após a divulgação dos resultados fere os princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da segurança jurídica e da isonomia, na medida em que subme
te candidatos ao juízo de critérios diversos daqueles sob os quais foram originalmente avaliados. A retificação, longe de sanar as irregularidades, agrava-as, pois demonstra que a própria Administração reconheceu a necessidade de corrigir parâmetros que se revelaram excessivos e destituídos de base científica sólida.

O argumento de que a
retificação
beneficiou
os candidatos é formalmente verdadeiro, mas substancialmente insuficiente. O abrandamento dos critérios de eliminação não corrigiu os
vícios de aplicação e correção dos testes apontados pelo CRP/ES. A alteração recaiu sobre o limiar de tolerância à reprovação (de uma para três caracte
rístic
as), sem qualquer revisão dos instrumentos empregados, das facetas utilizadas ou dos procedimentos de aplicação. As irregularidades técnicas permaneceram intactas; o que se alterou foi apenas a consequência jurídica da reprovação.

3
.4. – Da contradição normativa interna do Edital: análise técnica global versus percentis isolados.

Há, ainda, uma contradição normativa interna no próprio instrumento convocatório que não pode ser desconsiderada e que, significativamente, não foi enfrentada pela respeitável sentença recorrida nem pelo voto do eminente Relator.

O item 10.3.3.4 do Edital n. 03/2018 (equivalente ao item 14.2.4, conforme a numeração do edital para o cargo de Soldado) estabelece textualmente que:

Os resultados finais serão obtidos por meio da análise técnica global de todo o material produzido pelo candidato, sendo observadas as orientações e parâmetros contidos nos manuais dos instrumentos técnicos utilizados nas avaliações.

Entretanto, o Anexo III do mesmo Edital fixa a contraindicação com base exclusivamente no não atingimento de percentis mínimos isolados em cada uma das 12 características avaliadas, sem qualquer mecanismo de ponderação global ou de análise integrada dos resultados. A lógica do Anexo III é binária e fragmentada: atingiu o percentil em cada característica individualmente = indicado; não atingiu em três ou mais = contraindicado.

Referida antinomia é juridicamente relevante. O edital prometeu aos candidatos uma

“análise técnica global”

que, na prática, não se verificou. O que ocorreu foi precisamente o oposto: uma avaliação atomizada, característica por característica, percentil por percentil, sem qualquer consideração ao conjunto do material produzido pelo candidato. A contradição entre a promessa normativa (item 10.3.3.4) e a prática avaliativa (Anexo III) compromete a previsibilidade que deve reger a relação jurídica entre a Administração e o administrado, em afronta ao princípio da segurança jurídica e ao dever de transparência ínsito ao art. 37,
caput
, da Constituição Federal.

Essa incongruência, aliada aos vícios de aplicação e correção apontados pelo CRP/ES, reforça a conclusão de que a etapa psicossomática não se revestiu da objetividade e cientificidade exigidas.

2.
5. – Da evolução jurisprudencial deste
e
grégio Tribunal.

Tenho plena ciência de que a matéria atinente à validade dos exames psicossomáticos dos concursos da PMES regidos pelos Editais de 2018 já foi objeto de múltiplos pronunciamentos por esta Corte, com largo predomínio de julgados que reconheceram a legalidade da etapa e mantiveram as eliminações dos candidatos. O eminente Desembargador Relator cita vários desses precedentes em seu voto, com razão.

Não obstante, é igualmente verdadeiro que a jurisprudência deste egrégio Tribunal tem registrado significativa evolução recente sobre o tema, com decisões que, analisando a mesma base fática, o mesmo edital, o mesmo concurso, as mesmas irregularidades, chegaram à conclusão diametralmente oposta.

Desse modo,
a própria
Quarta
Câmara Cível, ao julgar a
a
pelação
cível n.
0024809-22.2019.8.08.0024, de relatoria do eminente Desembargador Robson Luiz Albanez
, em 5 de fevereiro de 2025, deu provimento ao recurso do candidato e declarou a nulidade da eliminação no exame psicossomático do Edital n. 03/2018 – CFO/PMES. Naquela oportunidade, consignou-se que o edital não estabelecera critérios objetivos claros para o exame psicossomático, que empregava conceitos vagos e subjetivos, e que a modificação das regras editalícias durante o certame era vedada.

Neste mesmo sentido foi o entendimento consignado no julgamento da apelação cível n. 0001016-23.2019.8.08.0002 ao asseverar que “A alteração de critérios editalícios durante o curso do certame viola os princípios da vinculação ao edital, da isonomia e da segurança jurídica.” (Apelação cível n. 0001016-23.2019.8.08.0002; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Publ. 13-06-2025)

Também a

colenda Terceira
Câmara Cível, ao julgar a
a
pelação
c
ível n. 0013231-04.2019.8.08
.0011 (Rel. Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 27-03-2025), desproveu os recursos do Instituto AOCP e do Estado do Espírito Santo, mantendo a sentença de procedência que anulou a eliminação de candidato no exame psicossomático do mesmo concurso, por ausência de critérios objetivos e cientificamente validados.

E a apelação cível n.
0013477-58.2019.8.08.0024,
também
de relatoria do eminente Desembargador A
rthur José Neiva de Almeida
(j.
06-05-2025), fixou tese expressa no sentido de que “o exame psicossomático em concursos públicos deve observar critérios objetivos e cientificamente validados, sob pena de nulidade da eliminação do candidato” e que “a retificação de edital após a realização da etapa de avaliação não convalida irregularidades previamente identificadas”.

Esses precedentes revelam que a jurisprudência deste egrégio Tribunal, longe de se encontrar pacificada na direção indicada pelo voto do eminente Desembargador Relator, está em processo de reavaliação, com decisões recentes de diversas câmaras e de diferentes relatores reconhecendo a nulidade da etapa psicossomática do Edital n. 03/2018.

2
.6. – Do arquivamento do procedimento investigatório do Ministério Público.

O eminente Desembargador Relator consignou, com apoio em precedente da colenda Terceira Câmara Cível (agravo de instrumento n. 5007370-14.2021.8.08.0000, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira), que o Procedimento Administrativo instaurado pelo Ministério Público Estadual (n. 2018.0035.6174-31) foi concluído sem que fossem observadas quaisquer irregularidades, tendo sido arquivado definitivamente.

Sobre este ponto, impende registrar que o arquivamento de procedimento investigatório pelo Ministério Público não equivale a juízo definitivo de mérito sobre a regularidade dos atos investigados. O arquivamento pode decorrer de múltiplas razões, insuficiência de elementos probatórios para embasar ação civil pública, solução administrativa da questão pela retificação editalícia, atendimento aos pleitos do órgão ministerial, entre outras, sem que isso implique, necessariamente, chancela institucional à integralidade dos procedimentos adotados pela banca examinadora.

Ademais, o controle jurisdicional de legalidade dos atos administrativos é autônomo e independente da atuação ministerial. O Poder Judiciário não está adstrito à conclusão do Ministério Público em sede de procedimento administrativo, podendo e devendo exercer sua jurisdição quando provocado, com base nos elementos probatórios constantes dos autos. No caso, a Nota Técnica do CRP/ES, que instruiu tanto o procedimento do MPES quanto a presente demanda, integra o acervo probatório dos autos e deve ser valorada segundo o princípio da livre apreciação da prova (art. 371, CPC), independentemente do destino dado ao procedimento investigatório.

Portanto, o arquivamento do procedimento ministerial, embora constitua dado relevante, não possui o condão de neutralizar, por si só, as constatações técnicas de irregularidade produzidas pelo órgão de fiscalização profissional (CRP/ES), mormente quando tais constatações são específicas, individualizadas e pertinentes ao caso concreto.

2
.7. – Da aplicação ao caso concreto.

No caso, o apelante foi considerado contraindicado na etapa de Exame Psicossomático por não ter at
ingido os percentuais mínimos em três características: controle emocional, fluência e agressividade. A contraindicação ocorreu tanto sob a regra original
do edital quanto sob os critérios flexibilizados pelo 5º Termo de Retificação.

Ocorre que as irregularidades técnicas apontadas pelo CRP/ES, notadamente o uso de facetas inadequadas do teste BFP para avaliar determinados construtos, afetam diretamente a confiabilidade dos percentis obtidos pelo candidato em cada característica avaliada. Se o instrumento de aferição está comprometido, o resultado que dele se extrai está igualmente comprometido, independentemente de se situar acima ou abaixo do limiar de aprovação. Dito de outro modo: não é possível reputar válida a conclusão de contraindicação em “controle emocional”, “fluência” ou “agressividade” quando existem indícios consistentes de que os métodos utilizados para mensurar tais características não eram tecnicamente adequados.

Acrescente-se que o apelante foi submetido a dois exames psicossomáticos no mesmo dia, um para o cargo de Oficial Combatente e outro para o de Soldado Combatente, tendo obtido resultados divergentes para características semelhantes. Embora os testes aplicados não fossem idênticos (conforme demonstrou o Instituto AOCP em suas contrarrazões), a divergência de resultados em construtos psicológicos correlatos, avaliados no mesmo candidato e no mesmo dia, constitui indício adicional de que a metodologia avaliativa não se revestia da consistência e da confiabilidade que se espera de procedimento de natureza eliminatória.

A conjugação desses elementos, irregularidades técnicas constatadas pelo órgão de fiscalização profissional, retificação motivada por índice de reprovação manifestamente desproporcional, contradição normativa interna do edital e divergência de resultados entre avaliações correlatas, conduz à conclusão de que o ato de contraindicação do apelante padece de vício de legalidade, por inobservância do requisito de objetividade e cientificidade que condiciona a validade do exame psicotécnico.

3. – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, rogando as mais respeitosas vênias ao eminente Desembargador Relator,
ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA
inaugurada pelo ilustre Desembargador
Arthur José Neiva
d
e Almeida

para
DAR PROVIMENTO
à apelação cível, reformando a respeitável sentença para:

(1)
Declarar a nulidade do ato administrativo de contraindicação do apelante na etapa de Exame Psicossomático do concurso público para Oficial Combatente da PMES (Edital n. 03/2018 – CFO/PMES);

(2)
Assegurar ao apelante o direito de prosseguir nas demais etapas do certame, respeitada a ordem de classificação que ocupava e, caso aprovado em todas as fases subsequentes, à efetiva nomeação e posse;

(3)
Inverter o ônus sucumbencial, condenando os apelados ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Rememoro aos eminentes pares que se trata de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto por
Renan Carlos Valiati Barreto
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES, que, nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor do
Estado do Espírito Santo
e do
Instituto AOCP
, julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo que o eliminou do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais Combatentes (QOC) da Polícia Militar do Espírito Santo (Edital nº 03/2018), em virtude de sua contraindicação na etapa de exame psicossomático.

Depreende-se dos autos que o apelante inscreveu-se no concurso público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais Combatentes (QOC) da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), regido pelo Edital nº 03/2018 – CFO 2018/PMES. Na primeira etapa do certame (exame Intelectual), o candidato obteve êxito, além de também ter sido aprovado nas fases subsequentes de entrega de documentação e Teste de Aptidão Física (TAF). Contudo, na 4ª etapa, referente ao Exame Psicossomático (avaliação psicológica), o recorrente foi considerado contraindicado, pois o laudo psicológico apontou que ele não atingiu os parâmetros exigidos em 03 (três) características: Fluência, Controle Emocional e Agressividade.

Devido a um índice de reprovação massivo nesta etapa (aproximadamente 92% dos candidatos), a Administração Pública publicou o 5º Termo de Retificação do Edital em 03/04/2019, que modificou o critério de eliminação: originalmente, bastava não atingir o perfil em uma característica para ser eliminado; com a mudança, a eliminação ocorreria apenas se o candidato não atingisse os percentis esperados em três ou mais características. Entretanto, mesmo com essa flexibilização, o apelante permaneceu contraindicado, pois seu laudo apontou inadequação em exatamente três características.

Inconformado, o apelante ajuizou ação ordinário alegando que o exame psicossomático padeceria de vício de legalidade, diante da suposta ausência de critérios objetivos no edital e em erros técnicos na aplicação dos testes (TSP e BFP), reforçados por uma Nota Técnica do Conselho Regional de Psicologia (CRP-16) que apontava inconsistências na metodologia da banca. Além disso, sustentou uma violação ao princípio da razoabilidade, pois, no mesmo período, realizou exames similares para o cargo de Soldado da PMES, sendo considerado apto naquela oportunidade.

Após a apresentação de contestação e réplica, o magistrado
a quo
proferiu sentença julgando antecipadamente o mérito, indeferindo o pedido de produção de prova pericial e rejeitando a pretensão autoral, validando o ato administrativo de eliminação do apelante, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo autor, no qual reitera a tese de cerceamento de defesa (pelo indeferimento da perícia) e a nulidade do exame psicossomático.

Ao iniciar a votação, o eminente
Relator, Des.
Robson Luiz Albanez
, se pronunciou pelo
de
s
provimento ao apelo
a fim de manter a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, ressaltando que a perícia seria inócua para aferir o estado psicológico do candidato no momento do concurso, que o edital possuía objetividade suficiente e que o exame psicossomático foi conduzido corretamente.

Noutro giro, o insigne
Des.
Arthur José Neiva de Almeida

inaugurou divergência para dar
prov
imento

ao recurso de apelação cíve
l, a fim de declarar a invalidade da contraindicação do apelante no exame psicossomático do certame e permitir seu prosseguimento nas demais etapas, visto que as irregularidades técnicas apontadas pelo Conselho Regional de Psicologia e a alteração de critérios no curso do certame (5ª Retificação) maculariam a legalidade daquela etapa do concurso, no que
foi acompanhado
pelo preclaro
Des. Dair José Bregunce de Oliveira
.

Diante da divergência instaurada, solicitei
vista dos autos
para melhor analisar as provas e os fundamentos dos votos proferidos. E, rogando máxima vênia aos eminentes pares que possuem entendimento diverso,
não tenho dúvidas em acompanhar a conclusão exposta pelo eminente Relator, Des. Robson Luiz Albanez
, por se tratar de questão a qual possuo posicionamento consolidado há bastante tempo nesta egrégia Corte de Justiça, no sentido da
validade do exame psicossomático realizado no
concurso público para
admissão ao
Curso de Formação de Oficiais Combatentes da Polícia Militar do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 03/2018 – CFO 2018/PMES
.

Prefacialmente, em relação à questão prejudicial ao mérito de cerceamento de defesa, acompanho a unanimidade dos votos que me precederam ao rejeitá-la. Na esteira do art. 370 do CPC, o magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis, revelando-se a perícia psicológica judicial prescindível ao caso, pois, conforme entendimento consolidado nesta egrégia Corte de Justiça, inclusive em precedente análogo (AC nº 0028217-21.2019.8.08.0024), uma avaliação extemporânea é incapaz de retroagir para validar ou invalidar o estado psicológico do candidato no momento do certame, devendo o controle jurisdicional limitar-se à legalidade e objetividade do exame originário.

Superado este ponto, a matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume em aferir se o autor apelante possui o direito de repetir a quarta etapa do concurso público, consistente no exame psicossomático, diante da suposta ilegalidade do teste que lhe foi aplicado pela banca organizadora do certame.

O objetivo da avaliação psicológica é eliminar do concurso público pessoas dotadas de características incompatíveis com o exercício do cargo em disputa. Nesse sentido, o art. 1º da Resolução nº 002/2016 do Conselho Federal de Psicologia define a avaliação psicológica para seleção de candidatos como sendo
“
um processo sistemático, de levantamento e síntese de informações, com base em procedimentos científicos que permitem identificar aspectos psicológicos do(a) candidato(a) compatíveis com o desempenho das atividades e profissiografia do cargo”
.

Para alcançar este escopo, o art. 2º da Resolução nº 002/2016 do Conselho Federal de Psicologia determina que o psicólogo deverá
“
selecionar métodos e técnicas psicológicas com base nos estudos científicos, que contemplem as atribuições e responsabilidades dos cargos, incluindo a descrição detalhada das atividades e profissiografia do cargo, identificação dos construtos psicológicos necessários e identificação de características restritivas e/ou impeditivas para o desempenho no cargo
”
(inciso I) e
“
à luz dos resultados de cada instrumento, proceder à análise conjunta destes de forma dinâmica, a fim de relacioná-los à profissiografia do cargo, às características necessárias e aos fatores restritivos e/ou impeditivos para o desempenho do cargo
”
(inciso II).

Dessa forma, a avaliação psicológica do candidato é de suma importância para a Administração Pública aferir se o candidato tem capacidade para o exercício das funções atinentes ao cargo almejado, especialmente aqueles da área da segurança pública, nos quais o agente público é constantemente exposto a situações de forte pressão externa e emocional.

Após apreciar a exigência de avaliação psicológica em concursos públicos na Questão de Ordem do Agravo de Instrumento nº 758.533, o
Supremo Tribunal Federal
editou a
Súmula Vinculante nº 44
, fixando a tese segundo a qual
“Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”
.

De maneira mais específica, o
Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de
03 (três) requisitos
: i) a existência de previsão legal; ii) a adoção de critérios científicos e objetivos; e iii) a possibilidade de revisão do resultado.

Nessa linha, o Tribunal da Cidadania tem reiteradamente orientado que
“a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está condicionada à observância de três pressupostos, quais sejam, previsão legal, objetividade dos critérios adotados no edital e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato.”
(AgInt no REsp n. 1.693.370/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022, STJ).

Partindo dessa premissa vinculante, observa-se que, no caso, há expressa previsão legal exigindo a realização do exame psicossomático durante concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, consoante se observa do disposto no art. 9º, inciso X, da Lei Estadual nº 3.196/1978
1
.

Além da disposição legal, o Edital nº 003/2018 PMES também possui expressa previsão do exame psicossomático em seu item 10.3 (Quarta Etapa – Do exame psicossomático) e no Anexo III, os quais indicam os critérios objetivos para sua realização, detalhando, inclusive, quais as características do candidato que seriam objeto de avaliação pela equipe técnica visando avaliar a sua adequação ao perfil profissiográfico do cargo e os resultados que eram esperados para a aprovação (itens 10.3.3), não havendo que se falar, portanto, em critérios subjetivos, além de haver expressa possibilidade de interposição de recurso pelo candidato nesta etapa (itens 10.3.10.1 e 10.5).

Muito embora sejam exigidas cientificidade e objetividade aos critérios de avaliação do perfil psicológico dos candidatos, evidente que os referidos critérios não podem ser aprioristicamente veiculados na lei de referência ou mesmo no instrumento convocatório de maneira extremamente detalhados, sob pena de frustrar o próprio escopo do exame mediante verdadeiro treinamento de respostas que seriam adequadas ao perfil perseguido pela Administração Pública em cotejo às atribuições do cargo em disputa.

Este mesmo entendimento, aliás, conduziu este egrégio Tribunal de Justiça a firmar a tese vinculante, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência
2
, no sentido que a legalidade dos exames psicossomáticos realizados pela PMES e pelo Corpo de Bombeiros Estadual não impõe que o edital decline, de maneira exauriente, todas as reações esperadas do candidato no certame (o que permitira que este o fraudasse, já antevendo as respostas esperadas pela banca), mas, apenas, que especifique os traços de personalidade esperados e, para sua aferição, utilize parâmetros reconhecidos pelos profissionais da área da psicologia, o que foi observado no caso.

Logo, o que se exige é a existência de critérios objetivos da avaliação e dos resultados, a fim de assegurar ao candidato a faculdade de impugnar o exame, seja por recurso dirigido à banca examinadora, seja pela via judicial, razão pela qual não há a necessidade de divulgação de informações detalhadas acerca dos testes antes mesmo de sua realização, sob pena de macular o exame.

Ao contrário do asseverado pelo apelante, o edital estabeleceu critérios objetivos para a avaliação, vez que estabeleceu o perfil profissiográfico exigido para a função em disputa, estabelecendo 12 (doze) características a serem avaliadas e a contraindicação para aquele candidato que não atingisse os percentis esperados em 03 (três) ou mais características, o que ocorreu em relação ao recorrente, que foi contraindicado nos critérios Fluência, Controle Emocional e Agressividade, para exercer a função de Oficial Combatente da PMES.

Não é possível constatar a utilização de critérios subjetivos na avaliação psicológica do candidato apelante. Ao contrário, a eliminação decorre de sua contraindicação no exame de características individualizadas que foram especificadas no instrumento convocatório do concurso, sendo inviável desconsiderar a conclusão do
expert
quando não se afere a existência de manifesta ilegalidade ou ilegitimidade na sua confecção.

O recorrente não atingiu o paradigma exigido no mínimo de características necessárias para ser considerado apto ao exercício da graduação de Oficial Combatente da PMES, de modo que seu resultado final de eliminação foi obtido a partir da análise global de seu teste (item 10.3.3.4), sem deixar de atender à cláusula que dispõe os critérios para a avaliação isolada dos itens da personalidade, não havendo como se concluir, portanto, estar apto ao exercício da função pública almejada, em especial diante do princípio da isonomia, uma vez que todos os candidatos foram avaliados segundo a mesma dinâmica e no dia aprazado pelo edital.

A avaliação psicológica do candidato apelante ocorreu, sim, de maneira “global”, pois a banca organizadora avaliou cada uma das suas características objetivas previamente determinadas para firmar sua conclusão pela contraindicação, apreciando seu desempenho satisfatório nos demais quesitos, todavia sopesando aqueles nos quais não alcançou o percentil esperado.

O laudo de avaliação do apelante demonstra, na verdade, que sua contraindicação decorreu de uma análise objetiva, por não ter atingido os percentis esperados em 03 (três) características. A utilização de testes psicológicos validados em nível nacional e aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, aplicados e corrigidos por profissionais habilitados, afasta a alegação de subjetividade e arbitrariedade.

Mesmo com o abrandamento das hipóteses de eliminação dos candidatos com o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 01/2018 – PMES, ao elevar o número de características que resultariam na contraindicação do exame psicossomático – até então uma só característica negativa poderia eliminá-lo –, tal circunstância em nada modificaria o resultado de eliminação do apelante, que foi contraindicado em 03 (três) características.

Em outras palavras, a alteração editalícia, na realidade, foi, em tese, benéfica ao apelante, pois apenas facilitou a aprovação na etapa de exame psicossomático, permitindo que o candidato fosse contraindicado em mais quesitos.
Esta fora a única alteração
. Entretanto, mesmo com esta modificação, ainda assim o recorrente não alcança o mínimo exigido pelo instrumento convocatório para a aprovação na etapa da avaliação psicossomática.

O que se verifica é a discordância do apelante com o resultado desfavorável, o que não se confunde com ilegalidade ou falta de objetividade do exame. A pretensão de substituir a avaliação da banca examinadora por um laudo particular ou por uma perícia judicial adentra o mérito administrativo, o que é vedado ao Poder Judiciário, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (RE 632.853, Tema Repercussão Geral nº 485), que veda a substituição da banca examinadora para reavaliar as respostas e notas atribuídas aos candidatos.

Além da previsão legal e da objetividade dos critérios adotados no edital, a fase de exame psicossomático do concurso público a que se submeteu o apelante também dispôs a respeito da
possibilidade de revisão do resultado obtido
(itens 10.3.10.1 e 10.5), na medida em que assegurou ao candidato o acesso ao laudo psicológico com o resultado da sua avaliação, contendo todas as informações sobre como o exame fora realizado e o resultado objetivo atingido pelo recorrente, especificando as características nos quais foi considerado apto ou contraindicado, de forma que poderia ter sido individualizada ou globalmente questionado na fase recursal ou, até mesmo, judicial.

Portanto, observa-se, que a avaliação psicológica examinou a personalidade e as condições psíquicas e comportamentais do apelante para chegar a conclusão que não seria aconselhável o exercício da graduação de Oficial Combatente da Polícia Militar, por não estar preparado mental e emocionalmente para as situações de pressão e os padrões éticos e disciplinares exigidos daquela carreira, tendo por base os critérios objetivamente previstos no edital e metodologia preconizada pela Resolução nº 002/2016 do Conselho Federal de Psicologia e as diretrizes do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos (SATEPSI), conforme mencionado pelo psicólogo responsável pelo exame, não havendo falar em afronta aos princípios da legalidade, publicidade, da segurança jurídica, do contraditório e da ampla defesa e da razoabilidade (arts. 5º, incisos XXXIV, “b”, e LV, e 37,
caput
, da CF/88).

Em que pese o Conselho Regional de Psicologia tenha recebido denúncias dos candidatos que foram eliminados do certame na etapa do exame psicossomático e tenha comunicado tal circunstância ao Ministério Público Estadual e à Procuradoria do Estado, tal circunstância apenas serviu para retificar o edital para ampliar a quantidade de características que poderia ser contraindicadas pelos candidatos a fim de possibilitar um maior número de aprovados no certame, todavia
não houve
nenhuma
conclusão definitiva a respeito das eventuais inconsistências indicadas
pelos órgãos de controle acerca da forma como se operou o exame psicossomático,
tendo o referido procedimento sido arquivado
(nº 2018.0035.6174-31)
, o que reforça a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário, o qual não pode interferir na avaliação psicologicamente propriamente feita pela banca examinadora quando todos os critérios legais do exame foram observados.

Noutro giro, a tese de que a aptidão reconhecida durante o exame psicossomático realizado, no mesmo dia, para o concurso público destinado à graduação de Soldado Combatente da PMES implicaria, necessariamente, na aprovação para o oficialato, carece de amparo jurídico e técnico.

As atribuições de comando, gestão e liderança estratégica inerentes ao posto de Oficial demandam um perfil profissiográfico substancialmente mais rigoroso e distinto daquele exigido para a base da corporação. Nesse contexto, conforme os esclarecimentos feitos pela banca organizadora em contrarrazões, as avaliações foram conduzidas por meio de baterias de testes diferenciadas, desenhadas especificamente para aferir as competências de cada função, motivo pelo qual perfeitamente possível a ocorrência de resultados diversos.

Ademais, deve-se considerar que o exame psicológico não constitui um retrato estático da psique; a variação do estado emocional do candidato entre certames realizados em momentos diversos – ainda que no mesmo dia – pode, naturalmente, conduzir a resultados distintos.

Portanto, a inexistência de vinculação entre os resultados não indica a invalidade do exame psicossomático para a função de Oficial Combatente da PMES, já que não há contradição ou ilegalidade no ato administrativo que, pautado na especificidade das atribuições, concluiu pela contraindicação do apelante para o exercício daquela específica atribuição.

Não obstante a apelante tenha indicado decisões da primeira instância e alguns precedentes não persuasivos e antigos desta egrégia Corte de Justiça, inclusive desta colenda Câmara Cível, reconhecendo a invalidade do exame psicossomático em hipóteses semelhantes, verifica-se que
as mais recentes manifestações
deste egrégio Tribunal de Justiça,
incluindo de minha relatoria
3
,
t
ê
m agasalhado o entendimento aqui defendido
quando analisada a avaliação psicológica desenvolvida no mesmo certame regido pelo Edital nº 01/20
18 – PMES
, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXAME PSICOSSOMÁTICO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. POSSIBILIDADE DE RECURSO. ALTERAÇÃO POSTERIOR DO EDITAL. IRRELEVÂNCIA PARA O RESULTADO. ELIMINAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por ÂNGELO COFFLER contra sentença que julgou improcedente ação ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do INSTITUTO AOCP, na qual buscava a nulidade de sua eliminação no concurso público regido pelo Edital nº 03/2018 – CFO/PMES, etapa de avaliação psicossomática, com consequente reintegração ao certame e futura nomeação e posse. O apelante sustenta que o edital adotou critérios subjetivos e que sua aptidão se comprovaria por aprovações em outros concursos da área de segurança pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da avaliação psicossomática no concurso público em referência, especialmente quanto à objetividade dos critérios adotados e à legalidade da eliminação do candidato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O exame psicossomático em concursos para ingresso na Polícia Militar encontra amparo na Lei Estadual nº 6.184/2000 e no edital do certame, atendendo ao requisito de previsão normativa.
4. O Edital nº 03/2018 explicitou as características avaliadas (atenção, memória, controle emocional, iniciativa, impulsividade, agressividade etc.) e os percentis esperados, atendendo ao grau mínimo de objetividade exigido pela jurisprudência do STJ e pelo Incidente de Uniformização nº 0916384-05.2009.8.08.0000 (TJES). 5. Houve previsão de recurso administrativo contra o resultado da avaliação, assegurando a ampla defesa. 6. A alteração posterior dos critérios avaliativos pela Administração não afetou a situação do apelante, contraindicado tanto com base nas regras originais quanto nas abrandadas. 7. A jurisprudência deste Tribunal confirma a regularidade dos exames psicotécnicos que observam previsão legal, critérios objetivos e possibilidade de recurso, sendo inviável acolher alegações de subjetivismo quando presentes tais requisitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Majoração da verba sucumbencial em 2%, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. Tese de julgamento: 1. O exame psicossomático em concurso público é válido quando previsto em lei e edital, baseado em critérios objetivos e sujeito a recurso administrativo. 2. O edital não precisa detalhar pormenorizadamente os métodos psicológicos aplicados, bastando grau mínimo de objetividade para preservar a finalidade da avaliação. 3. A alteração posterior dos critérios de avaliação não invalida a eliminação do candidato quando a contraindicação se mantém em ambas as regras. (AC nº 5001784-51.2021.8.08.0014, Relator: Des. Fábio Brasil Nery,
2ª C. Cível, DJ 26/11/2025
, TJES).

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXAME PSICOSSOMÁTICO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. OPORTUNIDADE DE RECURSO.RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por candidato eliminado no exame psicossomático do concurso público para Oficial da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 01/2018, visando à declaração de nulidade da avaliação psicológica e consequente reintegração ao certame, ou, subsidiariamente, a realização de prova pericial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova pericial; (ii) estabelecer se os critérios do exame psicossomático foram objetivos, legais e observaram a possibilidade de recurso; (iii) verificar se a alteração posterior dos critérios do exame prejudicou o candidato. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento antecipado da lide é legítimo quando as provas documentais constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do magistrado, conforme art. 355, I, do CPC.
O exame psicossomático encontra amparo na Lei Estadual nº 6.839/2001 e no Edital nº 01/2018, que previram expressamente sua realização com caráter eliminatório e critérios objetivos para avaliação. A Administração Pública respeitou a oportunidade de recurso e assegurou entrevista devolutiva com acesso ao resultado dos testes, em conformidade com os itens 14.9.1, 14.10 e 16 do edital. A jurisprudência do STJ e do TJES é pacífica no sentido de que a exigência de exame psicotécnico é legítima se presentes previsão legal, critérios objetivos e possibilidade de recurso.
A mudança promovida pelo 5º Termo de Retificação do edital apenas ampliou as hipóteses de aprovação, não acarretando qualquer prejuízo ao candidato, que permaneceu contraindicado por não atingir os percentis exigidos em quatro características avaliadas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Teses de julgamento: A ausência de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes para o julgamento da causa. O exame psicossomático em concurso público é válido se previsto em lei e edital, com critérios objetivos e possibilidade de recurso. A alteração de critérios avaliativos que apenas beneficia os candidatos não enseja nulidade do certame nem aproveita ao candidato reprovado em ambos os cenários. (AC nº 0016810-81.2020.8.08.0024, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy,
3ª C. Cível, DJ 12/12/2025
, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO - SOLDADO COMBATENTE - PMES EDITAL 01/2018 - CONTRAINDICAÇÃO NO EXAME PSICOSSOMÁTICO - CONTRAINDICAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1 - No caso vertente, não vinga a nulidade da sentença, a pretexto de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide sem a realização da prova pericial postulada pelo apelante, tendo em vista que a jurisprudência do TJES contém precedentes que já afastaram o cerceamento de defesa pela não produção de prova pericial exatamente para impugnar o exame psicossomático do concurso público em relevo. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL 0027728-81.2019.8.08.0024, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 06/06/2023, Data da Publicação no Diário: 15/06/2023. 2 - Como se sabe, "O exame psicotécnico, pela sua própria natureza, possui um certo grau de subjetividade, de modo que não se pode exigir que o edital de concurso público explicite, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, até mesmo como forma de preservar a finalidade da avaliação. O que se exige é a existência de critérios objetivos da avaliação e dos resultados, a fim de assegurar ao candidato a faculdade de impugnar o exame, seja por recurso dirigido à banca examinadora, seja pela via judicial. (TJES, Apelação nº 048160076146, Relatora DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019).
3 - Quando da análise do recurso de Agravo de Instrumento nº 0026782-12.2019.8.08.0024, então interposto pelo ora recorrente, esta Primeira Câmara Cível, já havia reconhecido que “ No caso, a análise dos itens 14.2.1. e 14.2.2., integrados pelo Anexo III do edital Perfil Profissiográfico Exigido no Exame Psicossomático (fls. 86), denotam o grau mínimo de objetividade exigido para regularidade do exame, que inclusive se reportam ao perfil profissiográfico do cargo.[...]”. 4 - Além disso, existem diversos precedentes deste TJES que já reconheceram a legalidade do exame psicossomático realizado no mesmo concurso público para admissão ao curso de formação de Soldado Combatente (QPMP-C) da PMES (Edital nº 01/2018). 5 - O apelante foi considerado contraindicado tanto com as normas originais do Edital como após a sua retificação que, diga-se de passagem, embora tenha flexibilizado as regras da concorrência, também não atingiu os percentis exigidos. Aliás, levando em consideração que este TJES tem reconhecido a ilegalidade da alteração do Edital pelo 5º Termo de Retificação, certo que tal questão, no caso, é desinfluente, tendo em vista que ao prevalecer a regra original, o apelante não atingiu o resultado esperado para a sua indicação no exame psicossomático.
6 - Recurso desprovido. Sentença mantida. (AC nº 0025390-37.2019.8.08.0024, Relator: Desª. Janete Vargas Simões,
1ª C. Cível
, DP 24/07/2024, TJES).

Não constato, portanto, motivos que justifiquem a reforma da sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão autoral
, pois a contraindicação do candidato apelante na fase do exame psicossomático e sua consequente eliminação do certame decorreu de postura constitucional e legal do Estado e da banca examinadora apelados, inexistindo qualquer mácula nas previsões editalícias e no procedimento adotada na realização do exame psicológico, devendo ser prestigiada a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos.

Antes de concluir, entendo prudente deixar registrado que,
caso o posicionamento do eminente Relator, o qual estou acompanhando, fique vencido, prevalecendo
o douto posicionamento divergente
, entendo, renovando máxima vênia aos eminentes pares que o capitanearam, que
o provimento deste
apelo
deve limitar-se à invalidação do ato administrativo de contraindicação,
com a consequente determinação de que os apelados submetam o recorrente a uma nova avaliação psicológica
, pautada nos critérios objetivos e recomendações delineados por este colendo colegiado.

Isto porque, a constatação de vício procedimental no exame psicossomático não confere ao candidato o direito subjetivo de prosseguir diretamente nas etapas subsequentes do certame. Tal compreensão decorre do fato de que a aptidão psicológica para o exercício da função de Oficial Combatente da PMES é requisito legal intransponível, cuja aferição técnica não pode ser suprimida pelo Poder Judiciário sob pena de indevida ingerência no mérito administrativo.

Nesse sentido, o
Supremo Tribunal Federal
, ao julgar o
Tema nº 1.009 da Repercussão Geral (RE nº 1.133.
146)
, fixou tese vinculante no sentido de que
“No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame”
.

Sob idêntica ótica, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento de que a anulação de exame psicossomático que desborda da objetividade e legalidade não autoriza o avanço no concurso sem nova avaliação. Admitir o contrário implicaria em manifesta ofensa aos princípios da legalidade e da isonomia, visto que se dispensaria a um único candidato uma exigência técnica imposta a todos os demais concorrentes, com base na lei e no regulamento do certame (AgInt no REsp 1637699/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020, STJ).

Assim, rogando máxima vênia aos eminentes pares que possuem entendimento diverso, a solução jurídica adequada, acaso reconhecida a invalidade daquela etapa do concurso público, reside estritamente na renovação do ato avaliativo escoimado dos vícios detectados, e não na franquia direta do candidato apelante às fases posteriores do certame.

Ante o exposto, novamente pedindo as mais respeitosas vênias aos eminentes pares que inauguraram a divergência,
acompanho o voto
de relatoria
proposto pel
o
eminente Des.
Robson Luiz Albanez
, a fim de conhecer do recurso de apelação cível e a ele negar provimento para preservar a sentença objurgada, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais (art. 85, § 11, do CPC) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa
,
cuja exigibilidade permanece suspensa por litigar o apelante amparado pela gratuidade da justiça.

É como voto.

1
Art. 9º O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais: (...); X – ser aprovado no Exame Psicossomático, realizado pela Diretoria de Saúde ou por instituições por ela determinadas, tendo como parâmetro o perfil profissiográfico estabelecido para o cargo, constante no edital do concurso, segundo normas internas da corporação.

2
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – EXAME PSICOSSOMÁTICO – REQUISITOS – INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS.
1 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. 2 – O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustar os objetivos de tal avaliação.
3 - (...). (TJES, Agravo de Instrumento 024099163842, Relator: William Couto Gonçalves, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 21/11/2011, Data da Publicação no Diário: 06/12/2011).

3
AC nº 0026511-28.2019.8.08.0048, Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª C. Cível, DJ 20/03/2025, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0020726-26.2020.8.08.0024

VOTO-VISTA

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Eminentes Pares,

Vieram-me os autos conclusos em razão da técnica de julgamento escupida no art. 942 do CPC.

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RENAN CARLOS VALIATI BARRETO
em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais voltados a desconstituir o ato administrativo de sua eliminação na etapa de Exame Psicossomático do concurso público para o Curso de Formação de Oficiais da PMES (Edital nº 03/2018).

O Eminente Relator,
Desembargador Robson Luiz Albanez
, votou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, chancelando a higidez do julgamento antecipado promovido pelo magistrado singular e confirmando a inteira legalidade do exame técnico-psicológico e da superveniente retificação do edital, a qual operou em benefício dos candidatos.

Por sua vez, o Eminente
Desembargador Arthur José Neiva de Almeida
inaugurou divergência para dar provimento ao recurso, sob o argumento de que falhas metodológicas apontadas pelo órgão de classe (CRP-16) macularam de morte a cientificidade e a objetividade do certame.

Acompanhando o Relator, manifestou-se a Eminente
Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira
, ao passo que o Eminente
Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira
acompanhou o voto divergente.

Após detida análise do acervo fático-probatório e dos fundamentos jurídicos de ambas as correntes, rogo vênia à divergência para acompanhar integralmente o judicioso voto do Eminente Relator.

No que concerne à preliminar de cerceamento de defesa, filio-me ao entendimento da relatoria no sentido de que a produção de prova pericial em momento posterior e alheio às condições de tempo e modo do certame oficial é despida de utilidade prática. A avaliação psicológica reflete o estado psicossomático do candidato em cenário específico e sob critérios uniformes aplicados isonomicamente a todos os concorrentes.

Permitir a validação por perícia posterior quebraria o princípio da igualdade que rege os concursos públicos.

No mérito, impõe-se consignar que o exame em apreço atendeu satisfatoriamente aos ditames fixados pelo Pretório Excelso na Súmula Vinculante nº 44 e no Tema nº 485 de Repercussão Geral. O certame encontra amparo em lei em sentido estrito (Lei Estadual nº 3.196/78), previu parâmetros objetivos no Anexo III do Edital e assegurou o direito de ampla defesa por meio de entrevista devolutiva e interposição de recurso administrativo.

A alegação do recorrente de que houve mácula sistêmica nos critérios técnicos da banca examinadora (Instituto AOCP) não se sustenta diante do incontroverso arquivamento definitivo, pela 24ª Promotoria de Justiça Cível de Vitória, do Procedimento Investigatório nº 2018.0035.6174-31, o qual havia sido inaugurado justamente com base nas considerações emitidas pelo CRP-16.

Inexistindo mácula ou flagrante ilegalidade reconhecida pelos órgãos de controle, não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se na condição de banca examinadora para sindicar o mérito de critérios estritamente científicos adotados por profissionais habilitados.

Por fim, no tocante ao 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura, a flexibilização promovida pela Administração Pública – que ampliou de uma para até duas a quantidade de características passíveis de contraindicação sem ensejar a eliminação – representou evidente benefício aos candidatos. Contudo, o laudo individualizado anexado aos autos atesta de forma inequívoca que o apelante restou contraindicado em 3 (três) das 12 (doze) características avaliadas (“controle emocional”, “fluência” e “agressividade”), não tendo alcançado os percentis mínimos necessários mesmo sob a égide do critério mais brando e retificado.

Destarte, sob pena de intolerável violação aos princípios da isonomia, da segurança jurídica e da vinculação ao instrumento convocatório, a manutenção da sentença de improcedência é medida de rigor.

Ante o exposto, rogando as mais respeitosas vênias aos nobres colegas que entendem de modo distinto, acompanho o Eminente Relator para
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.